Tribunal: STF
Processo: Pet 8469
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada por Admar Gonzaga Neto, advogado, contra o Deputado Federal Luciano Caldas Bivar, com fulcro no art. 144 do Código Penal.
    Narra o requerente que, em entrevista concedida ao Jornal “O GLOBO”, publicada em 10 de outubro de 2019, o interpelado, na condição de Presidente do Partido Social Liberal (PSL), fez uma série de inferências, das quais pode-se, segundo o interpelante, constatar a prática de crimes contra a sua honra, verbis: 
    "O senhor pretende alterar o comando do partido e entregá-lo ao presidente? 
    Não. O presidente nunca me falou sobre isso, pessoalmente. O que há é um grupo capitaneada por duas ou três pessoas, um juiz desempregado, uma advogada rapina, que querem dinheiro. É tão ruim eu discutir sobre isso. Isso é o que menos importa para mim e para o presidente. Essas pessoas, sorrateiramente, cujo objetivo é outro, estão nisso. Acho que o presidente não deve estar sendo bem aconselhado, porque estão vendendo ele como se fosse propriedade deles para forçar uma participação do domínio no partido e fazerem coisas que não são éticas.
    O que são essas ‘coisas não éticas’?
    O fundo partidário é da bancada e eu tenho que preservar isso. Eu não posso me dobrar a contratos e ofertas de serviços que não representem realmente nenhum processo. Isso realmente cria um desconforto. Os interesseiros do partido gozam de um relacionamento com o presidente e acham que, com isso, eles vendem esse falso poder para vender serviços ao partido. Não vão ter.”  (grifos no original)
    Alegou, outrossim, que o interpelado concedeu, na mesma data, entrevista ao site “Congresso em Foco”, ocasião em que, em tese, o teria mencionado como parte integrante de uma conspiração contra o PSL. Confira-se:
    “Ela estava conversando com um ex-juiz eleitoral, conspirando contra o partido, conversando com outros partidos políticos, criando ambiente de cisão, se ocupando com uma falácia de que era amiga do presidente, que tinha poderes para tal e que levaria o presidente para onde queria.” (https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bivar-diz-que-bolsonaro-e-sensato-e-crise-com-psl-pode-ser-resolvida. Acesso em fevereiro de 2020).
    Ao final, pede o seguinte: 
    “Diante do exposto, com fulcro no artigo 144 do Código Penal, requer seja o Interpelado citado para que apresente, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as explicações cabíveis, respondendo aos seguintes questionamentos: 
    1) O Interpelado confirma todos os termos da entrevista concedida ao jornal ‘O GLOBO’, publicada em 10 de outubro de 2019?
    2) Em caso de resposta positiva ao questionamento anterior, quem seria ‘o juiz desempregado’ mencionado pelo Interpelado?
    3) Se dirigido ao requerente, no que consiste ser, segundo o Interpelante, um ‘juiz desempregado’ que quer dinheiro?
    4) O Interpelado pode nominar, especificamente, quem seriam ‘essas pessoas’ que teriam agido ‘sorrateiramente’?
    5) O Interpelado pode esclarecer quais as condutas ‘não éticas’ mencionadas na referida entrevista, especificando quais pessoas praticariam tais condutas, bem como quando, onde, como e por quê?
    6) O Interpelado pode esclarecer e nominar quais pessoas estariam ‘vendendo’ o Presidente da República Federativa do Brasil como ‘se fosse propriedade deles para forçar uma participação de domínio no partido e fazerem coisas que não são éticas’?
    7) No que consistiria a ‘venda’ do Presidente da República segundo o Interpelado? Quando, onde e como tal ‘venda’ teria acontecido?
    8) Quem seriam as pessoas que teriam vendido um ‘falso poder para vender serviços ao partido’?
    9) O Interpelado pode esclarecer e nominar quem seriam os chamados ‘interesseiros’ do partido?
    10) Em caso positivo, o Interpelado pode esclarecer o que compreende por ‘interesseiros’?
    11) O Interpelado confirma todos os termos da entrevista concedida ao jornal ‘Congresso em Foco’, publicada em 10 de outubro de 2019?
    12) Em caso de resposta positiva, o Interpelado pode narrar quando, onde e como o interpelante teria ‘conspirado’ contra o partido?
    13) O Interpelado pode esclarecer quando, onde e como o interpelante teria conversado com outros partidos, criando um ambiente de cisão?” 
    O Deputado Federal, embora regularmente notificado para se manifestar, deixou fluir in albis o prazo que lhe foi concedido (e-doc 10/11).
    Intimado, o requerente quedou-se igualmente (e-doc 14).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofertou manifestação, opinando pela negativa de seguimento à petição, nos seguintes termos: 
    ”[...]
    7. A interpelação judicial é cabível nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.
    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando a função, a natureza, a eficácia e as notas que caracterizam a medida processual fundada no art. 144 do Código Pnal, assim se pronunciou:
    ‘-O pedido de explicações – formulado com suporte no Código Penal (art. 144) (…) - em natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160), é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal (RTJ 159/107 – RTJ 170/60-61 – RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 – RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 – RTJ 150/474-475 – RT 627/365), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 – RT 79/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT 752/611), a pertinente ação pena condenatória. Doutrina. Jurisprudência’ (Pet 2.740-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello)
    9. Dessa forma, restam ausentes os pressupostos autorizadores da interpelação judicial sempre que inexistirem dúvidas acerca do conteúdo moralmente ofensivos das afirmações questionadas, bem assim nos casos em que não se vislumbra, por parte do Interpelante, incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento.
    10. No caso dos autos, claro está quem são os destinatários das declarações supostamente ofensivas.
    11. As afirmações proferidas são descritas com clareza, De sua clareza se extrai não haver interesse processual para verificar judicialmente o significado das manifestações do interpelado.
    […]
    13. Por fim, sustenta o interpelante que as declarações não tiveram relação com o mandato, assim o juízo a ser provocado não seria o STF, mas o de primeira instância.
    14. Isto porque, no julgamento da questão de ordem na ação penal n. 937 fixaram-se as seguintes teses:
    ‘ (i) o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas;
    (ii) Após o final da instrução processual, om a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    15. Assim, da forma como colocada pela própria interpelante, revela situação ajustada à orientação firmada no Supremo Tribunal a partir do precedente acima mencionado, devendo a questão ser eventualmente dirimida pelo órgão judiciário competente, de primeiro grau, mesmo exercendo o interpelado mandato de deputado federal na atual legislatura, uma vez que o ato não teria sido praticado em razão do cargo ocupado.
    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela negativa de seguimento à petição.”
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a interpelação judicial, em hipóteses como a dos autos, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, consoante assinala Rogério Lauria Tucci (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297). 
    Além disso, a finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Em outras palavras, busca-se elucidar afirmações, referências e alusões das quais se poderá inferir a prática, em tese, de infrações penais tipificadas nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal. 
    Trago à colação, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte:
    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA-CANDIDATO - IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    […]
    - O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.
    - Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes.” (Ag.Reg. na Pet. 4.444/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello - sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado. 2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. na Pet 5.151/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux). 
    In casu, verifico a ausência de qualquer dúvida ou obscuridade das afirmações tidas por moralmente ofensivas, bem como revela-se induvidosa a identificação do autor como destinatário imediato das referidas imputações. Confira-se, mais uma vez, as declarações reproduzidas na exordial:
    “O senhor pretende alterar o comando do partido e entregá-lo ao presidente? 
    Não. O presidente nunca me falou sobre isso, pessoalmente. O que há é um grupo capitaneada por duas ou três pessoas, um juiz desempregado, uma advogada rapina, que querem dinheiro. É tão ruim eu discutir sobre isso. Isso é o que menos importa para mim e para o presidente. Essas pessoas, sorrateiramente, cujo objetivo é outro, estão nisso. Acho que o presidente não deve estar sendo bem aconselhado, porque estão vendendo ele como se fosse propriedade deles para forçar uma participação do domínio no partido e fazerem coisas que não são éticas.
    O que são essas ‘coisas não éticas’?
    O fundo partidário é da bancada e eu tenho que preservar isso. Eu não posso me dobrar a contratos e ofertas de serviços que não representem realmente nenhum processo. Isso realmente cria um desconforto. Os interesseiros do partido gozam de um relacionamento com o presidente e acham que, com isso, eles vendem esse falso poder para vender serviços ao partido. Não vão ter.”  (grifos no original).
    Como se nota, o mosaico fático não desvela incerteza, vagueza ou ambiguidade das expressões imputadas ao interpelado, nem tampouco remanesce qualquer imprecisão subjetiva acerca do seu destinatário.
    Diante desse quadro, a interpelação judicial mostra-se juridicamente inviável, uma vez que, repiso, não preenche os requisitos fáticos-normativos previstos no art. 144 do Código Penal. 
    Isso posto, nego seguimento à presente petição de interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator